Tribunal: TJMT
Processo: 1004595-80.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004595-80.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. C. RICARDO DA SILVA - HOTELARIA E TURISMO - CNPJ: 14.470.797/0001-03 (APELANTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ELISABETE ROCHA DE PAULA - CPF: 431.586.929-53 (APELADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), CAMILA PREDIGER DA SILVA - CPF: 036.346.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - QUEDA ESCADARIA – FRATURA PÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC

- RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE -

EXCLUDENTES – NÃO DEMONSTRADA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

– RESSARCIMENTO PREJUIZOS – DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES – AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -

DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC).

Nesse sentido, tem o hotel responsabilidade pelos hospedes, sua segurança, bem estar e integridade física, devendo indenizar em caso de acidente ocorrido em suas dependências, ressalvado as hipóteses de excludentes, restritas ao §3o do art. 14 do CDC. A mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente deve o hotel responder pelo defeito na prestação do serviço fornecido, o qual se mostrou improprio, devendo compensar a apelada pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

Não comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada, não cabe condenação em lucros cessantes,
porquanto,

o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados.

O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso, o que restou bem ponderado in casu.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
V. C. Ricardo da Silva - Hotelaria e Turismo

em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
proposta por
Elisabete Rocha de Paula
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.218,00 (mil duzentos e dezoito reais), corrigidos pelo IGPM desde o seu desembolso e juros de 1% a contar da citação, bem como

na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC da sentença e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação e lucros cessantes no montante de 03 (três) salários mínimos da época do efetivo pagamento, correspondente ao período de 03 (três) meses de afastamento das atividades profissionais (um salário mínimo ao mês), e, por fim,

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o acidente decorreu de caso fortuito e, por isso, não há obrigação de indenização.

Diz que as instalações do hotel seguem normas e condições de segurança, com revestimento de corrimão, medidas dos degraus e altura de corrimãos, e, que o evento (queda) foi causado por culpa da própria vítima.

E quanto aos lucros cessantes, são indevidos, porque não há prova do trabalho que a autora exercia.

Segue defendendo a inexistência de dano moral, porque não praticou qualquer conduta que tenha violado a honra ou imagem da autora, notadamente porque prestou assistência necessária pagamento medicamentos, tratamento médico, cadeira de rodas, e passagem aérea para amenizar o transtorno ocorrido.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões coligidas no id n. 167135784, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviços proposta por Elisabete Rocha de Paula visando a condenação de V.C. Ricardo da Silva – Hotelaria e Turismo, ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes e lucros cessantes, além dos danos morais, decorrentes de acidente no estabelecimento hoteleiro.

Narrou na inicial que foi vitima de acidente nas dependências do hotel requerido, consistente em queda na escadaria, em razão da pouca visibilidade do local, por conta de falha no detector de presença, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

Seguiu relatando que por ocasião da queda sofreu fratura nos ossos do pé esquerdo, ficando internada por três dias, sendo que a ré não prestou qualquer assistência médica ou financeira, além de que ficou afastada das atividades laborais por conta do tratamento e sofreu sofrimento psíquico em razão dos danos decorrentes do acidente. Por conta de tais fatos, ingressou com a ação indenizatória, buscando o ressarcimento pelos danos sofridos.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação, réplica, saneado o feito com a rejeição das preliminares arguidas, foi designada audiência de instrução e julgamento para produção de prova testemunhal, que não ocorreu por preclusão.

Em seguida, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito julgando parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.218,00, a título de danos emergentes, e 03 (três) salários mínimos, a título de lucros cessantes, correspondente ao período de 03 (três) meses de afastamento da autora, além dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, condenando-a, também, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a ré. Insurge-se sustentando a inexistência de dever de indenizar, porque o acidente

(queda da escadaria) se deu por culpa da própria vítima, que não adotou as cautelas necessárias ao se locomover.

Diz que as instalações do hotel seguem normas e condições de segurança, com revestimento de corrimão, medidas dos degraus e altura de corrimãos, e que o evento não decorreu de falha na prestação de serviço.

Nesse contexto, a questão controvertida cinge-se em aquilatar se o acidente (queda da escadaria) sofrido pela autora, na dependência do hotel em que estava hospedada, foi causado por negligência do estabelecimento quanto à segurança, manutenção e conservação do local.

Deveras, inicialmente, não se olvide que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, e, assim sendo, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviço pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviço, é objetiva, e prescinde da perquirição de culpa, porquanto, fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida (art. 14, CDC).

Nesse sentido, tem o hotel responsabilidade pelos hospedes, sua segurança, bem estar e integridade física, devendo indenizar em caso de acidente ocorrido em suas dependências, ressalvada as hipóteses de excludentes, restritas ao

§3o do art. 14 do CDC
[1]
.

Fixadas tais premissas, consoante se afere da análise dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, é incontroverso que a autora acidentou-se ao cair das escadas do estabelecimento hoteleiro, cujo fato esta

demonstrado pela certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros (id 167135719), bem assim ficou evidenciado que em razão do acidente a autora fraturou o pé esquerdo, conforme exames e relatórios médico acostados nos autos (id 167135734).

Resta, pois, aquilatar se a queda sofrida pela autora decorreu da falta de iluminação apropriada na escadaria, ou seja, inexistência de segurança adequada.

Nesse cenário, baldados os argumentos vertidos pela rede hoteleira apontando a culpa exclusiva da autora pelo acidente, não logrou êxito em tal desiderato, porquanto, não se desincumbiu em demonstrar que o ambiente (escadaria) estava devidamente sinalizado a garantir a segurança dos hospedes ao transitar no local.

Deveras, é ônus do apelante

demonstrar que o local em que autora sofreu a queda, qual seja, escadaria, era absolutamente seguro e apropriado, que a iluminação funcionava adequadamente, do que não se desincumbiu.

Destarte, como assinalou o togado a quo, “
conquanto o requerido alegue que não merece prosperar a alegação de que não havia iluminação na escadaria, e que as escadas têm condições de segurança, em conformidade com as normas regulamentadoras, não produziu qualquer prova neste sentido, sequer juntou o documento a que faz referência na peça defensiva. Apesar de ser oportunizada a produção de prova oral, o requerido sequer arrolou testemunhas para demonstrar que as instalações estavam adequadas e seguras e/ou que o acidente se deu por culpa exclusiva da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC (...)”.

Desse modo, à mingua da comprovação de situações que excluem a responsabilidade para a ocorrência do acidente, deve o hotel responder pelo defeito na prestação do serviço fornecido, o qual se mostrou impróprio, devendo compensar a apelada pelos danos sofridos em virtude do ocorrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE HOTEL FAZENDA – QUEDA DE CAVALO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO – DEVER GERAL DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme prevê no seu artigo 14.

2. Como muito bem exposto na sentença guerreada, os cavalos deveriam ser dóceis e estar treinados para o passeio, porém, o cavalo do próprio guia empinou e assustou os demais, que também empinaram, e resultou na queda de 02 (dois) hóspedes.

3. Uma vez demonstrado o nexo causal entre o dano e o evento, entendo inafastável o dever de indenizar.

4. No que tange ao dano moral, é cediço que se caracteriza pelo prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo da pessoa e, com isso, seus direitos da personalidade como, por exemplo, o direito à honra, à imagem, à intimidade, ao nome e à integridade psíquica.

5. Desta maneira, a indenização visa reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer.

6. No que tange ao quantum indenizatório, tenho que o ato sentencial também não merece reparos, pois a Julgadora levou em consideração sua dupla finalidade: efeitos repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

7. Com efeito, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), respeita os parâmetros e atende perfeitamente ao caso por ser razoável e proporcional”(
RAC n.

0015376-32.2014.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 09.02.22 - negritei)

No ponto, a autora reclama o ressarcimento dos danos materiais, nas modalidades, emergente e lucros cessantes, além dos danos morais.

Quanto aos danos emergentes, estes estão atrelados ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela parte, ao passo que os lucros cessantes, decorrem

do que razoavelmente deixou de ganhar.

Nesse passo, restou demonstrado que autora dispendeu R$ 1.218,00, com despesa médico-hospitalar ( exames, medicamentos – id n. 167135729), cujo reembolso lhe assiste, como acertadamente determinou o togado
a q
uo.

Quanto aos lucros cessantes, sustentou a autora que em razão do acidente ficou impossibilitada de trabalhar,

e, por consequência, de perceber renda de R$ 3.000,00 (três mil reais) nos meses seguintes ao acidente, além de que foi aprovada em concurso realizado pelo Município de Cuiabá e provavelmente não terá condições físicas para assumir a função
.

No ponto, a apelante sustenta que não restou demonstrada sequer a existência de vinculo empregatício, tampouco a renda auferida mensalmente pela autora, vez que a carteira de trabalho coligida demonstra que o último vínculo trabalhista anotado foi no ano de 1999, de sorte que não cabe ressarcimento por lucros cessantes.

De fato, entendo que razão assiste a apelante, porquanto, não demonstrado pela autora que exercia atividade laborativa à época do acidente, a assegurar-lhe indenização correspondente ao que deixou de ganhar no período em que esteve incapacitada para o trabalho.

Ora, conquanto a apelada alegue que quando do acidente, encontrava-se em Alta Floresta, à trabalho, como pesquisadora para a empresa Vetor Assessoria e Pesquisa de Mercado e de Opinião Publica, não juntou qualquer documento que corroborasse o vínculo empregatício, ou a existência de relação obrigacional entre as partes, acostando para fins de comprovação de trabalhador apenas a CTPS cuja ultima anotação remonta ao ano de 2001.

Logo, descabida a fixação de indenização por lucros cessantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – TEORIA DA CAUSA MADURA – APLICAÇÃO – PERDAS E DANOS –
LUCROS CESSANTES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Embora seja possível o recebimento de indenização por perdas e danos pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento de contrato, faz-se necessária a prova inconteste da lesão alegada, já que, no nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente"
.(RAC

0002181-71.2000.8.11.0040,

1a Câmara de Direito Privado, Des. Joao Ferreira Filho j. 08.08.23)

“APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – BURACOS EM VIA PÚBLICA – MÁ CONSERVAÇÃO –RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL POR OMISSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. Evidenciadas a conduta omissiva do ente público, bem como a ocorrência de negligência, restam preenchidos os requisitos para a aplicação da responsabilidade subjetiva, impõe-se o dever de indenizar.

3. Autora que se envolveu em acidente de trânsito em razão de buracos na via pública, causando sua queda da motocicleta e lesões nos ligamentos do ombro. Danos morais devidos.

4.
A mera alegação de prejuízo é insuficiente à caracterização de lucros cessantes, vez que o arbitramento depende de efetiva comprovação e mensuração, que não foram demonstrados pela interessada
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(RAC

0005619-96.2012.8.11.0004, 1a

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Edson Dias Reis, J. 09.05.23)

Por derradeiro, quanto aos danos morais, são, pois, devidos, porquanto, não se olvide que as circunstancia própria do caso relacionado ao fato de que em virtude do acidente a apelada teve fratura no pé esquerdo e necessitou ser internada, longe do seu domicilio, submetida a tratamento cirúrgico, fisioterápico, cujos deletérios suplantam o mero dissabor, já que afeta a integridade corporal, causa dor, sofrimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - QUEDA DE TIROLESA - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL - RISCO ASSUMIDO PELA ATIVIDADE - SERVIÇO OFERECIDO AOS HÓSPEDES SEM A DEVIDA SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC – DANO MORAL DEVIDO - RECURSO PROVIDO.

Entretenimento na área de lazer colocado à disposição dos hóspedes integra os serviços prestados pelo hotel e a proteção das pessoas que o utilizam figura como um encargo essencial da pessoa jurídica que explora a atividade.

O valor da indenização deve ser arbitrado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância às peculiaridades do caso”.
(RAC n.

1005154-03.2017.8.11.0002, 4a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.20)

Demais disso, o fato de a recorrente ter prestado todo auxilio e atendimento médico de urgência a recorrida não elide o seu dever de reparação.

Em relação ao
quantum
, a fixação do valor indenizatório deve obedecer a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, bem assim a critérios educativos e sancionatórios, a fim de desestimular novas práticas lesivas. Desta feita,
in casu
, considerando-se a extensão do dano e levando em conta as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo juiz
a quo
, em R$ 10.000,00

(dez mil reais) se mostra compatível e razoável a situação posta.

Desta feita, a sentença merece parcial reparo apenas para afastar a condenação pelos lucros cessantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023